Tribunal: TJSP
Processo: 2273335-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada não apreciou o pedido liminar (que visa à busca e apreensão do veículo) e determinou a emenda da petição inicial, em trinta dias, para "comprovar a constituição em mora da Requerida". – Exigência do documento não pode ser suprida pela mera prova do envio da notificação ao endereço indicado no contrato – Não comprovada a constituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada não apreciou o pedido liminar (que visa à busca e apreensão do veículo) e determinou a emenda da petição inicial, em trinta dias, para "comprovar a constituição em mora da Requerida". – Exigência do documento não pode ser suprida pela mera prova do envio da notificação ao endereço indicado no contrato – Não comprovada a constituição em mora da Requerida – PROCESSO EXTINTO (DE OFÍCIO), COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E, EM CONSEQUÊNCIA, RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO